Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-84.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000771-84.2020.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IOLANDA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: EVALDO RAMOS DA SILVA Advogado(s):IGOR DIAS LEITE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA DE VEÍCULO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGLIGÊNCIA DE ADVOGADO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME > Recurso de Apelação interposto pela Ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização. A condenação decorre de acidente de trânsito em que a Ré, ao abrir a porta de seu veículo estacionado, interceptou a trajetória do Autor, que conduzia sua motocicleta, causando-lhe queda e lesões. A sentença foi proferida à revelia da Ré. QUESTÃO EM DISCUSSÃO > Há duas questões em discussão: (i) se a alegada negligência do advogado anteriormente constituído pela Ré, que resultou na sua revelia, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença; e (ii) se a condenação por danos materiais e morais deve ser mantida ou reformada. RAZÕES DE DECIDIR > 1. A eventual negligência do patrono constituído pela parte não constitui vício processual oponível à parte contrária, resolvendo-se em perdas e danos em ação própria contra o causídico. A escolha do advogado e a fiscalização de sua atuação inserem-se na esfera de responsabilidade da própria parte (culpa in eligendo). 2. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa (iuris tantum), porém, no caso concreto, foi corroborada pelo robusto acervo probatório juntado pelo Autor, incluindo registro de acidente de trânsito, fotografias e relatórios médicos. 3. A conduta da Apelante, de abrir a porta do veículo sem se certificar da segurança da manobra, constitui a causa primária e determinante do acidente, caracterizando violação direta ao dever de cuidado imposto pelo art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 4. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de orçamentos, e os danos morais decorrem da própria ofensa à integridade física do Autor (in re ipsa), sendo o valor arbitrado proporcional e razoável. DISPOSITIVO E TESE > Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000771-84.2020.8.05.0110, em que figuram como apelante IOLANDA BISPO DOS SANTOS e como apelada EVALDO RAMOS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.